Tribunal: TJDFT
Processo: 0716151-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
TURMA CRIMINAL. HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL. SEQUESTRO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIAVILIDADE. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

1. Havendo fundamentação suficiente no sentido de que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, não se cogita de constrangimento ilegal nem, tampouco, de revogação da custódia cautelar.

2. Os predicados pessoais favoráveis, ainda que existentes, não garantem ao paciente o direito de aguardar o deslinde da persecução em liberdade quando comprovada a presença de elementos que justificam a necessidade da custódia, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

3. Na via estreita do habeas corpus, descabe a realização de antecipação em tese da pena a ser aplicada ao paciente ou do regime prisional futuramente fixado na sentença, prognóstico que somente será confirmado após o julgamento da ação penal, pelo que não se cogita de violação ao princípio da homogeneidade.

4. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.